Tribunal: TJMT
Processo: 0008298-36.2016.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0008298-36.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANDREA ALVES PINTO - CPF: 615.743.681-68 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. SESSÃO DE 04 A 07 DE MARÇO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator.

E M E N T A

APELAÇÃO. ASSÉDIO MORAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O serviço público não pode ficar a serviço do funcionário que não cumpre da melhor forma possível suas funções, sendo certo que os chefes administrativos imediatos devem tomar as providências necessárias para afastar a precarização do atendimento.

2. Das informações processuais, em especial da prova produzida, não se retira a demonstração da prática de nenhum ato que demonstrasse a ocorrência de ato de assédio no ambiente de trabalho, razão pela qual improcede o pedido de danos morais.

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT recorre da sentença (Id 145569179) que o condenou a indenizar ANDREA ALVES PINTO por danos morais em razão de assédio moral no trabalho, aduzindo que não existe prova do assédio alegado e que a ação deve ser julgada improcedente.

A recorrida ANDREA ALVES PINTO não apresentou contrarrazões, mesmo devidamente intimada (Id 145569192).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirmou a inexistência de interesse público a justificar sua intervenção neste feito (Id 152556689).

Declarada a incompetência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso pela desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, vieram os autos em redistribuição para esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao analisar os autos em apreciação nesta instância chego a convencimento diverso do juiz a quo, com as devidas vênias.

A leitura dos documentos anexados a exordial aliada a colheita da prova oral em audiência não foram suficientes para demonstrar o assédio moral anunciado na peça de ingresso.

Com efeito, a questão relativa ao remanejamento da autora se deu em razão do interesse público justificado, conforme se pode verificar das COMUNICAÇÕES INTERNAS 1563 E 2966 e OFÍCIO 075/2016 da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande/MT.

E nesses documentos oficiais se encontra devidamente fundamentado que a colocação à disposição da autora para a COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE se deu pela necessidade de um AUXILIAR DE DENTISTA mais assíduo, razão pela qual nada de ilegal tem essas solicitações administrativas.

O serviço público não pode ficar a serviço do funcionário que não cumpre da melhor forma possível suas funções, sendo certo que os chefes administrativos imediatos devem tomar as providências necessárias para afastar a precarização do atendimento.

Por sua vez, a questão envolvendo a recorrida, referente à sua recusa a realizar tarefas que não seriam correspondentes às funções do seu cargo, foram devidamente solucionadas, uma vez que não houve nenhuma imposição para fizesse o que entendia não ser cabível.

Ademais, pelo que se tem das informações processuais, não houve a demonstração da prática de nenhum ato que demonstrasse a ocorrência de ato de assédio no ambiente de trabalho, valendo novamente destacar que a recorrida tinha ampla discricionariedade para entender por sua conta própria o que seria ato de seu cargo de auxiliar de dentista e não realizada os atos determinados pelas odontólogas.

Decorre daí que não vejo aperfeiçoados os requisitos autorizadores da condenação por dano moral na espécie, razão pela qual meu convencimento vai a sentido contrário do decisório monocrático, ou seja, da improcedência de tal pedido.

Posto isso, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pleitos constantes da petição inicial, condenando a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), aplicando ainda o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

137) Processo 0008298-36.2016.8.11.0002

Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Classe judicial RECURSO INOMINADO

Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido: ANDREA ALVES PINTO

VOTO - VISTA

Trata-se, em suma, de ação ajuizada por servidora pública do Município de Várzea Grande (auxiliar de dentista) objetivando a anulação de ato administrativo de remanejamento solicitado por superior hierárquico e indenização por danos morais sob a narrativa de assédio moral.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o ente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título indenizatório (Id. 145569191, pag. 15 e seguintes).

Pedi vista dos autos para mais bem apreciar o pleito e, após a análise dos fundamentos da sentença e do voto condutor, entendo por acompanhar no sentido de prover o recurso interposto. Destaco trechos:

“[...] O serviço público não pode ficar a serviço do funcionário que não cumpre da melhor forma possível suas funções, sendo certo que os chefes administrativos imediatos devem tomar as providências necessárias para afastar a precarização do atendimento.

Por sua vez, a questão envolvendo a recorrida, referente à sua recusa a realizar tarefas que não seriam correspondentes às funções do seu cargo, foram devidamente solucionadas, uma vez que não houve nenhuma imposição para fizesse o que entendia não ser cabível.

Ademais, pelo que se tem das informações processuais, não houve a demonstração da prática de nenhum ato que demonstrasse a ocorrência de ato de assédio no ambiente de trabalho, valendo novamente destacar que a recorrida tinha ampla discricionariedade para entender por sua conta própria o que seria ato de seu cargo de auxiliar de dentista e não realizada os atos determinados pelas odontólogas.

Decorre daí que não vejo aperfeiçoados os requisitos autorizadores da condenação por dano moral na espécie, razão pela qual meu convencimento vai a sentido contrário do decisório monocrático, ou seja, da improcedência de tal pedido.

[...]”

Partindo dessas premissas, em casos do naipe vertente, é ônus da parte autora a demonstração do desvio de finalidade ou perseguição na condução das atividades. Se não há quadro probatório nesse sentido, impõe a improcedência do pleito, isso porque constitui ato discricionário da Administração Pública a reorganização de seu pessoal, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, quando não possui a garantia de inamovibilidade.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO ASSÉDIO MORAL – INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo provas conclusivas da prática de conduta ilícita pela administração, não há cogitar de reforma da sentença, porque inviável a sua condenação mediante simples presunção de que o ato impugnado teria sido fruto de mera perseguição política ou que tenha sido praticado com a finalidade precípua de prejudicar o servidor.

(TJ-MT, N.U 0000957-43.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

Pelos fundamentos expostos pelo d. Relator, voto por acompanhar a fim de prover o recurso interposto pelo Município.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024